Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-40.2023.8.11.0022
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000659-40.2023.8.11.0022
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de SUELEIDE JOSE DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Pedra Preta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela, proposta por Suelide Jose da Silva, visando ao fornecimento do medicamento de uso contínuo Velija 60 mg (Cloridrato de Duloxetina), prescrito para tratamento de fibromialgia (CID 10 – M79.7). O Município recorrente pleiteia a reforma da decisão, com a improcedência da ação e redirecionamento da responsabilidade exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. O recurso foi contrariado pela parte autora e pelo Estado de Mato Grosso. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o redirecionamento da obrigação de fornecimento do medicamento exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, afastando a responsabilidade do Município de Pedra Preta, em ação fundada no direito à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito social fundamental (CF, art. 6o e 196), cuja efetivação é responsabilidade comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal.
4. Conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), a responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais em saúde é solidária, sendo legítimo o ajuizamento da ação contra qualquer deles.
5. O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar os critérios de repartição de competências e o custo do medicamento. No caso, não se trata de medicamento de alto custo (PMC R$ 197,88), o que justifica o cumprimento da obrigação de fazer ser imputado prioritariamente ao Município de Pedra Preta.
6. A jurisprudência da Turma Recursal Única do TJMT é firme no sentido de que, em se tratando de medicamento de baixo custo, a obrigação deve ser direcionada ao ente municipal, não havendo razão para redirecionamento ao Estado.
7. A existência de solidariedade não implica litisconsórcio passivo necessário, sendo possível a responsabilização isolada de um dos entes, sem prejuízo de eventual direito de regresso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, cabendo à autoridade judicial, nos termos do Tema 793 do STF, direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências. 2. Não sendo o medicamento de alto custo, a obrigação de fornecimento pode ser atribuída prioritariamente ao ente municipal. 3. A solidariedade entre os entes federados na prestação do direito à saúde não exige litisconsórcio passivo necessário.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; Lei no 7.347/1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 793, j. 23.03.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1001889-81.2022.8.11.0013, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 01.12.2022; TJMT, Recurso Inominado no 1060100-49.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 19.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000659-40.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SUELEIDE MUNIZ DA SILVA - CPF: 369.213.942-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025